Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-61.2023.8.26.0116
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Queixa-crime. Insurgência em face da r. decisão que, acolhendo a exceção de coisa julgada, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito. Decisão que não comporta reparos. Extinção da punibilidade do querelado pela consumação da decadência, nos autos de no 1502329-48.2023.8.26.0116, que trata do mesmo fato, e que transitou em julgado para o recorrente. Alegação de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Queixa-crime. Insurgência em face da r. decisão que, acolhendo a exceção de coisa julgada, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito. Decisão que não comporta reparos. Extinção da punibilidade do querelado pela consumação da decadência, nos autos de no 1502329-48.2023.8.26.0116, que trata do mesmo fato, e que transitou em julgado para o recorrente. Alegação de continuidade delitiva que não é objeto da queixa-crime. Argumento apresentado de forma genérica na presente impugnação, objetivando o afastamento do acertado reconhecimento da coisa julgada. Inadmissibilidade. Insurgência que, de qualquer forma, deveria ter sido ventilada nos autos em que reconhecida a decadência do direito de queixa. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.